Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. O art. 28 do CTB (Lei no 9.503/97) dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” E o art. 29, II, que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

3. Assim, presume-se culpado o condutor que colide na traseira de outro veículo que segue à sua frente, cabendo a ele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

4. Nos autos do processo n. 0721442-68.2017.8.07.0016, que tramitou no 5o Juizado Cível de Brasília, com sentença transitada em julgado, restou apurada a dinâmica do acidente que envolveu os prejuízos suportados pelo proprietário do veículo VW Amarok, aqui chamado doravante de 1o veículo. Para tanto apurou-se a responsabilidade dos condutores dos veículos que o seguiam, ou seja, FIAT Siena (2o veículo) e GM S-10 (3o veículo). A conclusão foi a de que o condutor do veículo Siena era o causador do referido sinistro, nada tendo restado decidido quanto ao responsável pelos prejuízos causados aos demais veículos, no caso, FIAT Siena e GM S-10, até porque nenhum pedido foi formulado nesse sentido naquele processo.

5. No caso em análise, o autor, proprietário da GM S-10 (3o veículo) não se desincumbiu de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pela requerida e, consequentemente, afastar a presunção de culpa que recai contra si. Limitou-se a apresentar tese em que dizia ser o proprietário do veículo FIAT Siena (2o veículo) responsável pelos danos experimentados na GM S-10, em razão da sentença prolatada no processo n. 0721442-68.2017.8.07.0016, sem produzir qualquer prova para sustentar suas argumentações, ou discorrer sobre a relação de causalidade causadora daquele acidente.

6. Dessa forma, em razão de o proprietário do veículo GM S-10 (3o veículo) não ter conseguido ilidir sua presunção de culpa, porque colidiu com a traseira do veículo FIAT Siena (2o veículo), a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.